Tribunal: STF
Processo: Ext 540
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-05
Data de publicação: 1991-09-05

Ementa:
- 1. EXTRADIÇÃO - VONTADE  DO  EXTRADITANDO.  A  vontade  do
Extraditando não afasta, a teor do disposto no artigo 83  da  Lei  n.
6.815/80, o pronunciamento do Plenário do  Supremo  Tribunal  Federal
sobre a legalidade e procedencia do pedido.
2.       EXTRADIÇÃO  -  REQUISITOS.  A  revelação  de que o crime foi
cometido no território   do  Estado  requerente  e  a  existência  de
sentença final de privação de liberdade conduzem, ocorrida a simetria
com a legislação brasileira,  a  concessão  da  extradição.  Isto  se
verifica quando a pena imposta resultou  da  pratica  dos  crimes  de
homicidio e extorsão - artigos 77 e 78 da Lei n. 6.815/80.